Tribunal: TJMT
Processo: 1028728-17.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028728-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), PLINIO CORASSA - CPF: 196.498.510-20 (AGRAVANTE), JOSEMIR KREIBICH - CPF: 032.860.979-00 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ARRENDATÁRIO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de que o contrato de arrendamento rural estaria sujeito à recuperação judicial deferida em favor do arrendatário.

2.

O agravante celebrou contrato de arrendamento rural com o agravado, com pagamento em sacas de soja. O arrendatário tornou-se inadimplente e, após assinatura de termo de confissão de dívida, não cumpriu o acordo.

3.

O agravado ingressou com pedido de recuperação judicial antes do vencimento da obrigação objeto da confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a recuperação judicial do arrendatário impede a retomada do imóvel pelo arrendante em razão do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o crédito referente ao inadimplemento do arrendatário se submete ao plano de recuperação judicial, mas a retomada do imóvel é possível, pois não integra o patrimônio da empresa recuperanda.
6. O STJ, no AgInt no REsp 1715416/SP, firmou entendimento de que a recuperação judicial não impede a retomada do imóvel pelo proprietário, pois a empresa recuperanda é apenas titular da cessão temporária e onerosa de uso.
7. O Decreto nº 59.566/1966, que regulamenta a Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), estabelece que o despejo será concedido no caso de inadimplemento do arrendatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido para determinar a reintegração de posse do agravante nas áreas objeto do contrato de arrendamento.

Tese de julgamento
: “A recuperação judicial do arrendatário não impede a retomada do imóvel pelo arrendante em caso de inadimplemento contratual, pois o bem não integra o patrimônio da empresa recuperanda.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; Decreto nº 59.566/1966, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1715416/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; TJRS, AI 50928192620218217000, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, 17ª Câmara Cível, j. 28.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Plínio Corassa contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar n. 1002387-92.2024.8.11.0051, indeferiu liminar de reintegração de posse sob o fundamento de que o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes está sujeito às medidas protetivas da recuperação judicial do agravado.

O agravante alega, em síntese, que o pedido de recuperação judicial do agravado não impede a retomada do imóvel, pois este não integra seu patrimônio e não pode ser objeto de blindagem judicial. Defende a concessão da liminar para imediata reintegração de posse, sustentando a presença dos requisitos dos artigos 561 e 562 do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. 263883573).

Em contraminuta, o agravado, argumenta que a dívida do arrendamento rural está sujeita ao processo recuperacional, conforme art. 49 da Lei 11.101/2005, e que qualquer execução deve seguir o plano de recuperação. Afirma que o crédito do agravante já foi incluído no rol de credores e que a tentativa de retomada do imóvel por meio da ação possessória viola o princípio do
par conditio creditorum
. Além disso, sustenta que o
stay period
foi prorrogado por mais 180 dias, impedindo a reintegração forçada da posse antes da conclusão do plano recuperacional.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reintegração de posse, em tutela antecipada, de imóvel objeto de contrato de arrendamento rural, tendo em vista a inadimplência do arrendatário, que se encontra em recuperação judicial, distribuída sob nº 1004619-27.2024.8.11.0003, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O agravante celebrou contrato de arrendamento rural com o agravado em 10/01/2022, com prazo de 6 anos/safras, tendo seu início em 30/01/2022 e término previsto para 30/08/2027 (ID 163452073, autos de origem).

Como forma de pagamento, o arrendatário deveria entregar um total de 25.500 sacas de soja ao arrendante. A primeira parcela, correspondente a 3.400 sacas, deveria ser entregue até a data de 15/03/2023. Contudo, não houve o cumprimento da obrigação por parte do agravado.

Em razão do inadimplemento, as partes assinaram, em 21/12/2023, "termo de confissão de dívida" (ID 163452074, origem), em que foi estipulada nova data para cumprimento da obrigação (30/03/2024,) sob pena de vencimento antecipado da dívida. No referido termo constam como garantia da dívida 2 tratores pertencentes ao agravado, entretanto, não houve o cumprimento da obrigação.

O agravado também não cumpriu com o pagamento estipulado na alínea B do referido contrato, que corresponde a 3.825 sacas de soja, que deveriam ser entregues até o dia 15/03/2024.

Em 02/05/2024, o agravado foi notificado para cumprir a obrigação sob pena de rescisão imediata do contrato (IDs 163452076 e 163452080), tendo permanecido inadimplente.

O agravado fez seu pedido de recuperação judicial na data de 28/02/2024, antes, portanto, do vencimento da obrigação objeto da confissão de dívida. O
Juízo Universal, após liminar concedida em 1°/03/2024 (ciência em 12/03/2024), deferiu a recuperação judicial em 15/03/2024, determinando a suspensão de todas as ações e execuções em face dos devedores, conforme art. 6° da Lei 11.101/2005.

A liminar foi indeferida pelo Juízo Singular, sob fundamento de que, embora presentes os requisitos do art. 560, 561 e 562, todos do CPC, a reintegração de posse encontraria óbice na
necessidade de se preservar a recuperação financeira do requerido enquanto produtor rural
, em razão do processamento da recuperação judicial. Nas palavras do magistrado
a quo
,
o arrendamento da área de terras teve por escopo o cultivo de lavouras, sendo essa a atividade econômica desenvolvida pelo requerido e, portanto, reputada como essencial ao seu soerguimento
.

Destacou, ademais, que o distrato não foi formalmente aperfeiçoado e, tampouco, houve o requerimento de rescisão judicial de forma cumulativa ao pleito possessório. Determinou-se a emenda à inicial para incluir o pedido de rescisão contratual, o que foi cumprido pelo ora agravante no ID 168889223.

Em que pesem aos fundamentos da decisão agravada, a questão discutida foi enfrentada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp 1715416/SP (2017/0313975-4), cuja ementa transcrevo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCERIA AGRÍCOLA. [...] CRÉDITO RESULTANTE DA INADIMPLÊNCIA DAS RECORRIDAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CRÉDITO. RETOMADA DO IMÓVEL PELA RECORRENTE. SITUAÇÃO QUE SE DISTINGUE DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. [...] 1. Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta pelas recorridas contra a recorrente, tendo em vista a retomada pela recorrente de propriedade objeto de contrato de parceria agrícola. [...] 3.
É indiferente a suspensão do crédito derivado da inadimplência das recorridas e sujeito a plano de recuperação judicial para efeito de retomada do imóvel objeto da parceria agrícola pela recorrente, pois o imóvel não integra o patrimônio das empresas recorridas, mas, sim, da recorrente. Em relação ao imóvel, a empresa é, por força de disposição contratual e legal, titular da cessão temporária e onerosa de uso, de modo que, dessa forma, extrapola a competência do juízo recuperacional qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de propriedade do locador
. [...] 5.
Os bens cuja essencialidade deve ser apreciada pelo juízo da recuperação são os integrantes do patrimônio da empresa e não imóvel de terceiro. Apenas o crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial
. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1715416 SP 2017/0313975-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

No caso em análise, verifica-se que o agravante celebrou contrato de arrendamento rural com o agravado, tendo este último se tornado inadimplente quanto às obrigações assumidas, mesmo após ter assinado termo de confissão de dívida.

O agravado ingressou com pedido de recuperação judicial em 28/02/2024, porém, tal fato não impede que o agravante retome a posse de seu imóvel, em virtude do inadimplemento contratual, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça acima citado.

Segundo informou o agravado em contrarrazões, o período de blindagem, inicialmente deferido a partir de 28/08/2024, teria sido prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, e estaria em vigor até meados de fevereiro de 2025.

Com efeito, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, o crédito referente ao inadimplemento do arrendatário se submete ao plano de recuperação judicial, mas a retomada do imóvel objeto do arrendamento rural pelo proprietário é possível, pois o imóvel não integra o patrimônio da empresa recuperanda. Em relação ao imóvel, a empresa recuperanda é, por força de disposição contratual e legal, titular apenas da cessão temporária e onerosa de uso.

Dessa forma, extrapola a competência do juízo recuperacional qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de propriedade do arrendante. Os bens cuja essencialidade deve ser apreciada pelo juízo da recuperação são os integrantes do patrimônio da empresa e não imóvel de terceiro. Assim, apenas o crédito referente à cobrança dos aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo recuperacional.

No mesmo sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA. ARRENDATÁRIOS COM DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DESPEJO QUE NÃO SE SUBMETE AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3º DA LEI 11.101/05. PRECEDENTES. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. DECISÃO LIMINAR DE DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL RURAL MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50928192620218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 28-10-2021).

Portanto, o fato de o agravado estar em recuperação judicial não impede a retomada da posse pelo agravante, uma vez que as áreas não integram o patrimônio da empresa em recuperação judicial.

No caso em tela, restaram comprovados os requisitos legais para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, quais sejam: (i) existência de contrato válido; (ii) inadimplemento do arrendatário, mesmo após ter assinado termo de confissão de dívida; e (iii) notificação prévia para purga da mora, conforme prevê o art. 561 do Código de Processo Civil.

Ademais, o Decreto 59.566/66 que regulamenta a Lei 4504/64 (Estatuto da Terra) estabelece no art. 32, inciso III, que o despejo será concedido caso o arrendatário não pague o aluguel ou renda no prazo convencionado
[1]
.

Ressalte-se, por fim, que o indeferimento da medida liminar acarreta prejuízos ao agravante, que, além de não receber os valores do arrendamento, está impossibilitado de exercer seu direito de propriedade, seja para plantar ou para celebrar novo contrato de arrendamento com terceiros, gerando insegurança jurídica.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a reintegração de posse do agravante nas áreas objeto do contrato de arrendamento, devendo o juízo
a quo
expedir o competente mandado.

É como voto.

[1]
Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025